Tribunal: STF
Processo: RE 1405561
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 11.496/2007– PRESCRIÇÃO – TRABALHADOR AVULSO – PORTUÁRIO - Da interpretação do art. 7°, XXIX, da Constituição Federal, se infere que o prazo prescricional a ser observado pelo trabalhador avulso é o bienal, contado da extinção de cada prestação de serviço executada junto à empresa que o contratou. O inciso XXXIV do art. 7° da Carta Magna, atribui igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. O princípio da isonomia, calcado na igualdade substancial prevista na Constituição Federal em seu art. 5º, II, defende justamente a igualdade de tratamento para situações consideradas no ordenamento jurídico. Assim, há de ser observada tanto pelo trabalhador com vínculo permanente como pelo trabalhador avulso a contagem da prescrição com limite constitucional de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, sendo que, na hipótese de trabalhador avulso, o contrato de trabalho deve ser considerado como aquele que decorreu da prestação dos serviços, muito embora não se desconheça a atipicidade da relação jurídica que une um avulso ao tomador do seu serviço. Com isso, a partir de cada trabalho ultimado, nasce para o titular da pretensão o direito de verificar a existência de crédito trabalhista, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional.



    Recurso de embargos conhecido e provido” (pág. 1 do documento eletrônico 41 – grifos no original).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 43).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 7°, XXXIV, da mesma Carta (documento eletrônico 62).



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de embargos por considerar que “[...] o prazo prescricional a ser observado pelo trabalhador avulso é o bienal, contado da extinção de cada prestação de serviço executada junto à empresa que o contratou” (documento eletrônico 41).



    “[...] prescrição aplicável ao trabalhador avulso é a mesma prevista para o trabalhador com vínculo de emprego. Isso porque o mencionado dispositivo refere-se a relações de trabalho" de forma ampla, não havendo restringir sua aplicação às hipóteses de prestação de serviços com vínculo de emprego. Ademais, o inciso XXXIV do artigo 7º da Lei Maior assegura igualdade de direitos entre os dois tipos de trabalhadores. Deste modo, deve ser mantido o entendimento da c. Turma que aplicou a prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, às ações trabalhistas ajuizadas pelo trabalhador avulso” (pág. 11 do documento eletrônico 41, grifei). 



    Constato que a controvérsia ora em análise foi examinada por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.132/DF. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do §4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito ‘à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e ‘a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’ (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente”.



    Especificamente em relação ao prazo prescricional, este não deve ser estabelecido a partir de cada prestação de serviço realizada pelo trabalhador avulso. 



    Assim, ficou consignado, no mesmo julgamento, o que se segue: 



    “O ato impugnado prevê, como marco inicial do prazo prescricional bienal, consideradas ações envolvendo crédito decorrente de relação trabalhista, cancelamento do registro ou cadastro de trabalhador avulso portuário. 



    O que nos vem da Constituição Federal? Igualdade de direitos relativamente a trabalhadores com vínculo e avulsos. 



    A teor dos artigos 32 e 33 da Lei nº 12.815/2013 – Lei dos Portos –, a contratação do referido trabalhador ocorre por intermédio do Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO, cabendo-lhe registro, arrecadação e repasse de valores alusivos à remuneração, cumprimento de normas disciplinares, de saúde e segurança. 



    Cumpre definir se há, ou não, relação trabalhista com o operador portuário, levando em conta cada prestação de serviço, ou com o Órgão Gestor.



    Conforme lição de José Afonso da Silva, a natureza do serviço avulso é constante, ainda que o tomador varie, e, até, permanente, porque fixo o trabalhador no posto de trabalho: [...]



    A intermediação, pelo Órgão Gestor, da mão de obra, não se dá com qualquer profissional, fazendo-se necessária a formação de relação jurídica mediante cadastro e, posteriormente, registro. São esclarecedoras as informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Portos:



     [...]



    Ofertada a força de trabalho, mediante entidade intermediária, a distintos tomadores de serviço, considerado certo mercado, surge impertinente estabelecer prazo prescricional a partir de cada prestação. A norma impugnada confere segurança jurídica às relações com o avulso, porquanto fixado marco inicial certo e uniforme visando a contagem do prazo prescricional bienal para ações decorrentes dessas relações trabalhistas.“ (págs. 52-54 do voto do Ministro Marco Aurélio na ADI 5.132/DF).



    Com efeito, o acórdão recorrido exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao dar provimento ao recurso dos recorridos e pronunciar a ocorrência da prescrição bienal, divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5.132/DF, que concluiu pela constitucionalidade da fixação para início da contagem do prazo prescricional o término da relação com o órgão gestor.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido quanto à prescrição aplicável ao trabalhador avulso e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento proferido na ADI 5.132/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator